Tribunal: STF
Processo: Rcl 4644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ASCENSÃO FUNCIONAL NA 
   CATEGORIA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO 
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 837/DF. INVIABILIDADE DO USO DA 
   RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AÇÃO PARADIGMA JULGADA 
   PREJUDICADA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
1. A
   Reclamação não serve para reformar decisão judicial contra a 
   qual exista recurso cabível e apropriado. Precedentes. 
2. A 
   insubsistência da decisão paradigma no momento do ajuizamento da 
   reclamação impede seja ela conhecida.
3. Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.